Tribunal: TJMT
Processo: 1015338-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015338-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Igor José Rodrigues
Paciente: Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Jhonatan Fernandes da Silva Salomé, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes tipificados no art. 180, caput, e art. 288, caput, ambos do Código Penal.
Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 08.12.2019 sem que se possa prever a possível data para a realização da audiência de instrução, tendo em vista que, para além de um advogado ter ficado na indevida posse dos autos sem que fosse determinada a busca e apreensão dos mesmos, a autoridade apontada como coatora não impulsiona a ação penal originária de forma célere.
Acrescenta, ainda, que, conquanto houvessem solicitações já realizadas, o magistrado não reanalisou a prisão cautelar imposta ao paciente, em contrariedade ao que estabelece o art. 316, parágrafo único, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019.
Diante dessas considerações, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.
A tutela liminar foi postergada, tendo sido solicitadas informações ao juízo apontado como coator, já constantes dos autos (id. 52966985).
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio constitucional da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Desse modo, é certo que a constatação concreta da suposta coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal originária e dos documentos coligidos, o que é inviável liminarmente, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ao menos nesta análise sumária, nota-se que os autos estão em regular marcha processual, especialmente porque, conforme as informações trazidas pela autoridade coatora (id. 52966985), o processo foi impulsionado, tendo o juiz a quo determinado a intimação da Defensoria Púbica local para apresentar resposta à acusação do corréu Diego Roni dos Santos, e, assim, designar data para realização da audiência de Instrução e Julgamento, não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Por seu turno, no que concerne ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao citado dispositivo legal exige a análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
A propósito, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que “(...) com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (...)” (STJ. Quinta Turma. AgRg-HC 577.645. Proc. 2020/0100444-7 MA. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julg. 26/05/2020. DJE 02/06/2020).
Conquanto o impetrante alegue que a autoridade apontada como coatora não reanalisou a necessidade da manutenção da prisão cautelar após a sua imposição, colhe-se dos informes que “em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde a natureza da infração penal, uma vez que o paciente fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto nos artigos 180, caput, e 288, caput, ambos do CP, eis que em análise aos autos, verifica-se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo mantém a segregação cautelar dos acusados (...)” (id. 52966985).
Assim, ao menos nesta análise superficial, aparenta-se que o magistrado de origem veio a manter o claustro imposto ao paciente ante a inalteração dos fundamentos que deram lastro à sua imposição.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada
Em substituição legal